Tribunal: STF
Processo: RE 285673
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Promotor Público. Diferença
salarial. Escalonamento entre categorias. Interpretação de normas
locais. Ofensa constitucional indireta. Agravo Regimental não
provido. Aplicação da Súmula 280. Não cabe recurso extraordinário
que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à Constituição por
má aplicação de direito local.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.